Tribunal: STF
Processo: RE 85448
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL 'A QUO', DE JA
ESTAR INCLUIDO NA INDENIZAÇÃO MATERIAL O DANO MORAL.
HONORARIOS DE ADVOGADO EM AÇÃO DE ACIDENTE PESSOAL: O SUPREMO
TRIBUNAL FIRMOU-SE NO SENTIDO DE DEVER SER CALCULADO SOBRE O
MONTANTE DAS PENSÕES VENCIDAS, DESPESAS INCLUIDAS NA CONDENAÇÃO,
MAIS DOZE PRESTAÇÕES VINCENDAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.